Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÚTUO. DISTINÇÃO ENTRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE CONSTATADA EM AMBOS OS CASOS. LIMITAÇÃO DAS COBRANÇAS AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO NÃO É APLICÁVEL ANALOGICAMENTE. TEMA 1085/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra sentença que reputou como legais os descontos feitos em sua conta corrente acima do patamar de 30% do valor que recebe mensalmente, decorrendo as dívidas de diversos contratos bancários que foram livremente pactuados e que juntos totalizam valor de R$ 294.262,05 (duzentos e noventa e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e cinco centavos).
2. O juízo a quo fundamentou sua decisão no fato de existir julgamento de recursos repetitivos de titularidade do STJ que pacificou a questão debatida e firmou a tese de serem legais os descontos feitos acima do patamar de 30% dos valores recebidos em conta corrente. A decisão em questão se baseia no respeito à autonomia da vontade das partes e na inexistência de previsão legal que preveja tal limitação.
3. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há de se falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora.
4. As condições de pagamento integram o conceito de negócio jurídico, pelo que estas se encontram abrangidas pelo pedido de renegociação da obrigação, não existindo no caso inovação recursal.
5. O argumento deduzido na apelação carrega, em teoria, a capacidade de infirmar as conclusões da sentença, pelo que se verifica a dialeticidade do recurso que o torna apto de ser conhecido.
6. A Segunda Seção Cível do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema no 1.085, firmando a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
7. Não tendo sido comprovado que a manutenção da cobrança possa por em risco o mínimo existencial da parte apelante, não se verificam no caso quaisquer elementos que permitam a aplicação do distinguishment entre o paradigma firmado pelo julgamento do STJ e o ora analisado.
8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e não provida.